Tribunal: TJDFT
Processo: 0002554-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002554-46.2018.8.07.0020 RECORRENTE: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUBMISSÃO DO MÉRITO AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Recursos em Sentido Estrito apresentados contra decisão que admitiu a imputação para pronunciar os réus a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. O proferimento de sentença de pronúncia significa que o magistrado aceitou as acusações feitas contra o acusado e encaminhou o processo para julgamento no Tribunal do Júri. A pronúncia limita-se a análise da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, visando impedir que acusações sem lastro probatório desaguem em julgamentos pelo Tribunal do Júri. Ainda que a motivação de admissibilidade da acusação precise ser fundamentada, a decisão deve ser sucinta, até mesmo para não influenciar a análise dos jurados, cabendo ao conselho de sentença, na sessão plenária, a avaliação aprofundada das provas reunidas nos autos, com emissão de juízo final. 3. Negou-se provimento aos recursos. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta o cabimento de sua impronúncia, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime, ou, ainda, o reconhecimento da quebra do nexo causal para o resultado morte. Em adição, suscita ofensa ao princípio do devido processo legal por cerceamento de defesa, bem como ao princípio da identidade física do juiz. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs recurso especial, nada obstante tenha nominado o apelo de recurso extraordinário. Desse modo, verifico tratar-se de mero equívoco, e, assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009